Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-02.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001580-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (IMPETRANTE), S. F. D. - CPF: 048.687.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. F. D. - CPF: 048.687.771-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FELICIANO PINTO - CPF: 795.611.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA - MT (IMPETRADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (IMPETRANTE), VICENTE DE PAULA DAVID PEREIRA - CPF: 832.704.001-44 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (COATOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR – PRETENSÃO DE SER ANALISADA A FALTA DE CONDIÇÕES DO ALIMENTANDO/EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DO ATO ACOIMADO DE ILEGAL - PEDIDO SUBSIDIÁRIO –SAÍDA PARA O TRABALHO – POSSIBILIDADE –
CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM
.

É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.

Impossibilidade, na via estreita do
HC
, da apreciação de provas para análise das causas de extinção do direito da parte Exequente em receber verba alimentar.

É possível deferir a autorização para que o Paciente possa sair para laborar e tornar viável o cumprimento da obrigação alimentícia, além da subsistência do próprio Paciente, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
N.º 1001580-02.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Cível, com pedido liminar, impetrado pelos advogados
MARCIO JOSÉ DA SILVA
e
EMERSON RODRIGUES DA SILVA
em favor do paciente
VICENTE DE PAULA DAVID PEREIRA
em virtude do decreto prisional na
Ação de Execução de Alimentos
n° 1000153-26.2021.8.11.0025, em trâmite na 1.ª Vara Cível da Comarca de Juína.

Sustentam que a prisão é ato arbitrário e ilegal, posto que demitido sem justa causa em 14/08/2020 e, desde então, o paciente tem amargado dificuldades financeiras que o impediram de honrar o compromisso alimentar, sem o prejuízo do próprio sustento.

Destacam que o decreto impugnado é medida altamente gravosa, eis que o Paciente justificou não ter condição financeira de satisfazer o débito alimentar que, segundo o cálculo apresentado pelo alimentando, perfaz o montante de R$ 12.937,03 (doze mil, novecentos e trinta e sete reais e três centavos).

Com esses argumentos, pugna pela concessão da ordem liminar de
Habeas Corpus
, com a expedição de salvo-conduto em favor do Paciente para que seja revogada a decisão que decretou sua prisão civil.

No mérito, busca a concessão definitiva da ordem, com o fim de afastar o decreto segregatório. Subsidiariamente, pleiteia a autorização de saída para trabalhar.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 116999969).

A autoridade coatora prestou informações, conforme ID. 118801481.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (ID. 123054997).

Eis o relatório.

Cuiabá,
05

de abril de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022